Tribunal: TJPA
Processo: 0802870-70.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802870-70.2023.8.14.0015

APELANTE: SOLAR ROOF LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/FEVEREIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802870-70.2023.8.14.0015.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

APELANTE: A D F DA SILVA SOLAR ROOF.

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB/RJ 245.274.

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação. O agravante insurge-se contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais após determinação judicial. Alega que Microempreendedores Individuais (MEI) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) fazem jus à gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC, considerando sua situação econômica e impossibilidade de arcar com custos processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível rediscutir, em sede de apelação e agravo interno, o indeferimento da gratuidade de justiça não impugnado no momento oportuno; e (ii) se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento da gratuidade de justiça, exige intimação pessoal da parte.

III. Razões de decidir

3. O pedido de gratuidade de justiça foi analisado e indeferido pelo juízo de primeiro grau, com determinação para recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

4. A parte autora permaneceu inerte, não recorrendo da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (art. 1.015, V, CPC) e não recolhendo as custas processuais conforme determinado.

5. Operou-se a preclusão temporal quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, sendo inadmissível sua rediscussão em fase recursal posterior.

6. A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais (art. 290 do CPC) não se confunde com extinção por abandono ou negligência, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

7. A intimação do patrono é suficiente para cumprimento da determinação de recolhimento das custas iniciais, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. Indeferida a gratuidade de justiça em primeiro grau, incumbe à parte recorrer da decisão no momento oportuno, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a rediscussão da matéria em sede de apelação. 2. A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, após regular intimação do patrono, não exige intimação pessoal da parte, aplicando-se o disposto no art. 290 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 290 e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.021/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.437.227/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024; TJ-RN, Apelação Cível n. 08164566520188205001, Rel. Des. Dilermando Mota Pereira, Primeira Câmara Cível, j. 14.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802870-70.2023.8.14.0015.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

APELANTE:
A D F DA SILVA SOLAR ROOF.

ADVOGADO:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB/RJ 245.274.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
A D F DA SILVA SOLAR ROOF,
contra a decisão monocrática deste relator
Id. 28139367 pag. 1/4,

que

conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser concedida a gratuidade de justiça a agravante, pois Microempreendedores Individuais (MEI) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) podem ter acesso à gratuidade de justiça, conforme o disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC), que amplia a concessão de benefícios, levando em consideração a situação econômica das empresas e a possibilidade de arcar com custos processuais.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação. O agravante insurge-se contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais após determinação judicial. Alega que Microempreendedores Individuais (MEI) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) fazem jus à gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC, considerando sua situação econômica e impossibilidade de arcar com custos processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível rediscutir, em sede de apelação e agravo interno, o indeferimento da gratuidade de justiça não impugnado no momento oportuno; e (ii) se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento da gratuidade de justiça, exige intimação pessoal da parte.

III. Razões de decidir

3. O pedido de gratuidade de justiça foi analisado e indeferido pelo juízo de primeiro grau, com determinação para recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

4. A parte autora permaneceu inerte, não recorrendo da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (art. 1.015, V, CPC) e não recolhendo as custas processuais conforme determinado.

5. Operou-se a preclusão temporal quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, sendo inadmissível sua rediscussão em fase recursal posterior.

6. A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais (art. 290 do CPC) não se confunde com extinção por abandono ou negligência, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

7. A intimação do patrono é suficiente para cumprimento da determinação de recolhimento das custas iniciais, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. Indeferida a gratuidade de justiça em primeiro grau, incumbe à parte recorrer da decisão no momento oportuno, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a rediscussão da matéria em sede de apelação. 2. A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, após regular intimação do patrono, não exige intimação pessoal da parte, aplicando-se o disposto no art. 290 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 290 e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.021/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.437.227/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024; TJ-RN, Apelação Cível n. 08164566520188205001, Rel. Des. Dilermando Mota Pereira, Primeira Câmara Cível, j. 14.03.2019.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id.

28139367 pag. 1/4
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,
alega que deve ser concedida a gratuidade de justiça a agravante, pois os

Microempreendedores Individuais (MEI) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) podem ter acesso à gratuidade de justiça, conforme o disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC), que amplia a concessão de benefícios, levando em consideração a situação econômica das empresas e a possibilidade de arcar com custos processuais.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, referente ao recurso de apelação interposto.

Em que pese, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Analisados os autos, verifico que a sentença atacada extinguiu o processo sem resolução à vista do não recolhimento das custas iniciais após a determinação do juízo e sua inércia em pagar as mesmas.

No caso dos autos, observa-se que houve a intimação da parte autora por seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos a comprovação do recolhimento das custas iniciais, ou requeira o seu parcelamento, sob pena de cancelamento da distribuição, permanecendo inerte.

Desta forma, tem-se que o feito foi sentenciado na hipótese legal do art. 290, do CPC, ante o não recolhimento das custas iniciais, a qual, não exige a prévia intimação pessoal da parte para que não ocorra extinção.

Destaco que o magistrado de primeiro ao analisar os documentos acostados aos autos, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, determinando a intimação da parte autora por seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos a comprovação do recolhimento das custas iniciais, ou requeira o seu parcelamento, sob pena de cancelamento da distribuição, a parte autora permanecendo inerte.

Neste contexto se verifica que autor não atendeu a determinação do juízo de comprovação ou parcelamento das custas iniciais do processo, restando a extinção do processo sem resolução do mérito, com baixa na distribuição, com fulcro no art. 290, do CPC.

Não se olvida que o pedido de justiça gratuita pode ser apreciado a qualquer tempo. Contudo, como houve indeferimento da benesse no primeiro grau, caberia a parte requerente recorrer desta decisão, e não esperar a extinção do feito para se mostrar irresignada.

No entanto, a parte autora não se insurgiu contra aquela decisão que indeferiu o benefício da gratuidade e determinou o recolhimento das custas iniciais. Também não providenciou o autor o recolhimento das custas como determinado.

Desta forma, indeferida a justiça gratuita e conferido prazo para recolhimento das custas iniciais, a inércia do autor acarreta, sim, a extinção do feito.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 257 DO CPC/1973
. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. O cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais (art. 257 do CPC/1973) não se confunde com as hipóteses de extinção do feito por negligência ou abandono (arts.

267, II, IV, do CPC/1973), sendo, por isso, desnecessária a intimação na forma do art. 267, § 1°, do CPC 2. Agravo interno provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.021/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.

1. Verifica-se que a parte insurgente não apontou especificamente, em que omissão, contradição ou obscuridade incorreu o acórdão recorrido, nem demonstrou, de forma clara e precisa, a suposta deficiência na fundamentação, se limitando a afirmar que o acórdão não teria se manifestado sobre algumas infringências apontadas.

Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é exigência apenas para a complementação das custas iniciais, de modo que, em relação às custas iniciais (em que não é feito recolhimento algum de custas processuais), aplica-se a regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015 (correspondente ao art. 257 do CPC/1973). Precedentes
.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.437.227/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS POR DECISÃO ANTERIOR. INÉRCIA DO AUTOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA

DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS
.
INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO (ART. 1.015, V, CPC)
.
PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM FASE DE APELO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08164566520188205001, Relator.: DILERMANDO MOTA PEREIRA, Data de Julgamento: 14/03/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2019)
.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, ante todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026..

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2026